Tribunal: STF
Processo: HC 242162
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em 4.6.2024, em benefício de Wesley Ricardo Santos Cardoso, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.5.2024 a 27.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 850.990/SP.



O caso



    2. Em 6.6.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o paciente com base no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) às penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e trezentos e oitenta e nove dias-multa (fls. 71-90, e-doc. 4).



    3. A Apelação Criminal n. 1500049-68.2022.8.26.0592, interposta pela defesa do paciente, não foi provida pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 15.6.2023 (e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 850.990/SP, parcialmente provido, em 16.4.2023, pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, para fixar a fração de 2/3 para a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, culminando na pena de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, mantido o regime semiaberto (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 850.990/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 21.5.2024 a 27.5.2024, negou provimento ao recurso, com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. No caso, havendo circunstância judicial desvalorada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia. 3. Não preenchidos os requisitos do art. 44, III, do Código Penal, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas. 4. O pleito de redução da pena-base foi trazido somente por ocasião do agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer. 5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa do paciente alega que “o regime semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade [por restritiva de direitos] foi mantida, exclusivamente pela natureza da droga” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “sequer há circunstancias desfavoráveis, pois todas são totalmente favoráveis, o paciente é primário e portador de bons antecedentes, a quantidade de drogas é extremamente ínfima 48,91g, de cocaína e um cigarro de maconha 0,86g” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que “a natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base, tampouco para fixar o regime semiaberto e negar a substituição pleiteada” (fl. 11, e-doc. 1).



    Aponta que, “se a quantidade não é suficiente para modular a minorante, também não é suficiente para fixar o regime mais gravoso, tampouco afastar a substituição de pena” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, XXXV, da CF12, bem como na gravidade dos fatos elencados, a concessão da ordem, JÁ EM SEDE LIMINAR, para que: 



    1. Seja modificado o regime prisional para o aberto, substituindo-se as penas privativas de liberdade por restritivas de direito;



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com a fixação do regime semiaberto, nos seguintes termos:



      “O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o SEMIABERTO (STJ – Habeas Corpus n. 596.603-SP – Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, p. 37: "X. Dispositivo [...] 4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena. [...]"porque, apesar da primariedade, as circunstâncias não são favoráveis o que reputo motivação idônea para a imposição de regime de cumprimento mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmulas 718 e 719 do STF). Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie, notadamente em virtude da natureza da droga apreendida (crack)” (fl. 82, e-doc. 4).



    7. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 850.990/SP, a Sexta Turma, nos termos do voto do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Não obstante os fundamentos da combativa defesa, é de se ressaltar que, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Na presente hipótese, apesar de a pena ser inferior a 4 anos, a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais demonstram que o regime adequado é mesmo o semiaberto. (...)



    Pelas mesmas razões, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas” (fl. 3, e-doc. 2).



    8. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas. Em habeas corpus, foi aplicada a causa de diminuição de pena insculpida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração máxima, mas mantido o regime semiaberto para cumprimento de pena.



    9. Sobre o regime prisional, embora a sanção definitiva imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime inicial mais brando, as instâncias ordinárias esclareceram a insuficiência de aplicação do regime aberto e a negativa de substituição da pena. Ao fixar e manter o regime semiaberto, fundamentaram com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial “a quantidade, a natureza e a letalidade da droga apreendida, de grande poder destrutivo e alto índice viciante, geradora de invencíveis problemas na saúde pública” (fl. 16, e-doc. 3).



    Esse entendimento das instâncias ordinárias, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, segundo a qual a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213, § 1º, DO CP. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. II - Agravo regimental improvido” (RHC n. 233.445-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.354-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido” (HC n. 202.526-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016” (HC n. 176.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 16.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.716-gR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). 



    10. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora